Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 60596281). Em suas razões recursais (ID 60596283), o recorrente relata que teve seu veículo apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão, sendo depositado junto ao segundo recorrido. Sustenta que o carro foi entregue com avarias, conforme orçamentos de ID 60596138, indicando que o para-choque dianteiro foi arrancado e que o Oficial de Justiça que atuou no feito teria afirmado que o veículo estava com avarias inexistentes no momento da apreensão. Afirma a ocorrência de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça concedido (ID 60633211). Apenas o recorrido Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou contrarrazões (IDs 60596291, 60596300).
3. Da análise dos autos, observa-se que, no auto de apreensão, o Oficial de Justiça registrou que o para-choque dianteiro do veículo estava quebrado e o traseiro estava riscado; o paralama dianteiro/esquerdo estava riscado e o traseiro/direito estava amassado; a tampa do porta-malas e a pintura estavam riscadas, e, por fim, que os pneus estavam carecas (ID 60596154). Outrossim, ao buscar o bem, o recorrente assinou documento onde consta que o carro foi vistoriado e se encontrava nas mesmas condições em que foi apreendido (ID 60596275). As mensagens e áudios (IDs 60596277, 60596278) trocados com o Oficial de Justiça tampouco comprovam que as avarias não eram preexistentes; em verdade, o servidor apenas afirma que, caso o recorrente entendesse que o carro foi entregue em condição distinta da descrita no auto de apreensão, poderia exercer seu direito de ação.
4. Do exposto, depreende-se que o veículo, que possui mais de dez anos de uso, já se encontrava com deteriorações no momento da apreensão. Como exposto em sentença, o recorrente não logrou comprovar que as avarias foram causadas quando o bem estava sob custódia dos recorridos, ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Do mesmo modo, não demonstrou o recorrente que, em decorrência dos fatos narrados, tenha sofrido danos que atingiram de forma grave os seus direitos da personalidade, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.